Tribunal: TJBA
Processo: 8008862-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008862-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A embargante alega que não houve análise detalhada dos documentos e aponta contradição quanto à situação cadastral da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao julgar insuficientes as provas apresentadas para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou expressamente a documentação juntada, concluindo pela sua insuficiência (ausência de balanços, extratos e declarações fiscais completas), não havendo omissão.

4. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A valoração da prova refere-se ao mérito e à convicção do julgador, não constituindo vício lógico.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito ou para o reexame de provas já valoradas pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8008862-32.2025.8.05.0000
, em que
é
embargante,
RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI – ME
,

e embargado,
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.